Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO EVIDENCIADO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que acolheu a pretensão autoral para condenar o inventariante a ressarcir o espólio.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) ocorrência de error in procedendo, (iii) existência de error in judicando.
III. Razões de decidir.
3. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do Código de Processo Civil.
4. A ação de exigir contas adota procedimento bifásico, prevista no artigo 550 do Código de Processo Civil, primeiro verificando se há obrigação de prestar contas e, havendo solução positiva no julgamento da primeira, desenvolve-se o exame das contas com o propósito de alcançar o saldo final do relacionamento econômico discutido entre os litigantes.
5. O cerceamento de defesa resta caracterizado quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.
5.1. O conjunto probatório produzido nos autos, como se demonstrou, é apto a fundamentar a sentença, sobretudo em razão da clara obrigação de prestar contas proveniente do encargo assumido pelo inventariante. Sobreleva destacar que o inconformismo apontado pelo recorrente não configura o cerceamento de defesa, já que foi oportunizada às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa.
6. Em relação ao procedimento da ação de exigir contas, considera-se correto o trâmite processual, não havendo como se admitir a alegação de error in procedendo.
7. O erro de julgamento consiste no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma.
7.1. Ao longo do trâmite processual, o Juízo de origem adotou providências preliminares com objetivo de delimitar as questões que seriam objeto de prova e definiu o escopo de sua atuação. Desse modo, não há como prosperar a tese recursal de error in judicando.
8. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
8.1. Ante o acolhimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que a parte ré sucumbiu, de modo que deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A presente ação de exigir contas tem por base o encargo legal assumido pelo inventariante, o qual foi constatada a existência de saldo devedor em favor do espólio.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 550, 618 e 619; CC, art. 1.784 e 1.791.